Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 592 DO STJ. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente alega, em síntese, que o processo administrativo que lhe aplicou a penalidade de suspensão por 90 dias é nulo por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que foi considerando “acusado” no processo administrativo sem, sequer, ser intimado e que não foi notificado para produzir provas. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada no presente caso consiste na análise da regularidade e da legitimidade do processo administrativo n. 080.009.174-2017 que aplicou ao recorrente a penalidade de suspensão por 90 dias.
4. Conforme o conjunto probatório dos autos, sobretudo cópia do processo administrativo em questão (ID 23796589), ficou comprovado que o autor/recorrente foi cientificado do teor dele, de seus direitos e deveres constitucionais e, cabe ressaltar, prestou depoimento a fim de realizar os esclarecimentos devidos, conforme demonstra o Termo de Depoimento de ID 23796589, pág. 141. Ademais, o requerente se manifestou em diversas ocasiões ao longo do processo administrativo, sempre com a finalidade de esclarecer fatos e se pronunciar a respeito das provas dos autos em questão (ID 23796589, páginas 55; 57; 97; e, 99), de modo que é certo que o mesmo teve a oportunidade de se manifestar e influenciar na decisão administrativa proferida, não caracterizando, assim, qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Cumpre destacar, ainda, que os fatos e os “denúncias” (assédio moral) que ensejaram a instauração do processo administrativo foram bem detalhados e explicitados, de modo que não há evidência de qualquer nulidade processual.
6. Ademais, nos termos da Súmula 592 do STJ, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Diante da ausência de comprovação de prejuízos processuais, não há reformas a serem implementadas à sentença de origem.
7. Conforme o art. 373 do CPC, cabe ao autor ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso em questão, caberia ao requerente demonstrar a existência de prejuízos processuais e cerceamento de defesa, mas deste encargo não se desincumbiu. A parte ré, por sua vez, apresentou aos autos cópia do processo administrativo em que consta o respeito às fases processuais, oitiva de testemunha e efetiva participação do processado.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.